Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto o executado seja renitente e ostente a condição de empresário, não subsistindo elementos de que se utiliza da empresa como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que o afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre a pessoa jurídica mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responder pelas obrigações pessoais do sócio inadimplente.

2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50).

3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.

4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.

5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC).

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.